Tribunal: TJDFT
Processo: 0704273-14.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-02

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AI – Agravo de Instrumento Processo N.: 0704273-14.2020.8.07.0000 AI Agravante: T. F. B. M. Agravado: DISTRITO FEDERAL Relatora: Desembargadora FÁTIMA RAFAEL DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por T. F. B. M., representado pela genitora, em face da r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer n° 0701421-60.2020.8.07.0018, proposta contra o Distrito Federal, indeferiu o pedido de tutela de urgência, nos seguintes termos: “Cuida-se de ação de conhecimento, sujeita ao procedimento comum, ajuizada por T. F. B. M., menor impúbere, representado(a) por sua genitora, Talita Rosa Fernandes Leite, em face do DISTRITO FEDERAL, partes qualificadas nos autos. O demandante, devidamente representado, almeja antecipação dos efeitos do provimento final para o fim de lhe ser assegurada vaga na creche indicada na inicial, em período integral. Narra a genitora que necessita trabalhar e que não possui condições de arcar com os custos de creche particular. Alega ter feito requerimento administrativo, mas não obteve êxito. São os fatos relevantes. DECIDO. Dispõe a Constituição Federal de 1988: "Art. 208. O dever do Estado com a educação será efetivado mediante a garantia de: I - educação básica obrigatória e gratuita dos 4 (quatro) aos 17 (dezessete) anos de idade, assegurada inclusive sua oferta gratuita para todos os que a ela não tiveram acesso na idade própria; (Redação dada pela Emenda Constitucional no 59, de 2009) (Vide Emenda Constitucional no 59, de 2009) II - progressiva universalização do ensino médio gratuito; (Redação dada pela Emenda Constitucional no 14, de 1996) III - atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino; IV - educação infantil, em creche e pré-escola, às crianças até 5 (cinco) anos de idade; (Redação dada pela Emenda Constitucional no 53, de 2006) (...) VII - atendimento ao educando, em todas as etapas da educação básica, por meio de programas suplementares de material didático escolar, transporte, alimentação e assistência à saúde. (Redação dada pela Emenda Constitucional no 59, de 2009) § 1o - O acesso ao ensino obrigatório e gratuito é direito público subjetivo. § 2o - O não-oferecimento do ensino obrigatório pelo Poder Público, ou sua oferta irregular, importa responsabilidade da autoridade competente (...)" Não há dúvidas de que as normas constitucionais devem ser prestigiadas e que há um comando prescritivo ao Estado no fornecimento da educação infantil, em creche e pré-escola. O que se questiona, então, é se diante da realidade dos fatos, isto é, gigantesca carência revelada pela massificação das demandas para oferecimento de vagas em creches da rede pública, o direito pleiteado está submetido aos critérios administrativos de prioridade no atendimento ou é um direito subjetivo individual, exigível de imediato e independente de tais condições? A conclusão é de que nas ações individuais o Judiciário deve adotar postura de deferência aos critérios de atendimento formulados pelo administrador, desde que transparentes e pautados em critérios razoáveis. No âmbito do DF, tem-se utilizado como pauta se a família é enquadrada como baixa renda, existência de medida protetiva, risco nutricional da criança e se é o caso de mãe trabalhadora. Ora, tais critérios revelam-se pertinentes e plenamente justificáveis, razão pela qual compreendo que não se deve, salvo relevante motivo concreto, autorizar intervenção judicial, sob pena de violação ao princípio da isonomia. Em um cenário de escassez do serviço, o atendimento individual de um direito social, sem a devida caracterização da distinção concreta, significa a violação de direitos fundamentais de terceiros. Como bem elucida Raquel Melo Urbano de Carvalho, “é necessário que não se permita, diante de uma questão capaz de repercutir diretamente na vida dos demais membros da sociedade, decidir apenas com base na paixão isolada, no altruísmo ou no anseio humano de atender àquela pretensão específica posta para julgamento” (Curso de Direito Administrativo, Ed. Juspodivm, p. 646, 2007) Ressalte-se, ainda, que o não acolhimento de uma demanda individual não significa um mandado de tolerância com o atual estado de coisas, mas sim o reconhecimento de que o complexo processo de oferta de vagas em creche demanda antes maior interlocução entre as esferas de poder, por meio de demandas coletivas, com o objetivo do estabelecimento de parâmetros seguros e exigíveis para cumprimento progressivo da universalização do atendimento. Ancorado nessas razões, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela final. Deixo de designar audiência de conciliação, nos termos do art. 334, §4o, Inc. II, do CPC/15. CITE-SE o Réu para, querendo, OFERECER DEFESA no prazo legal, contados da juntada da carta/mandado de citação, na forma do 231, I e II da Lei no 13.105/2015, oportunidade em que deverá se manifestar acerca das provas que pretende produzir. Após, encaminhe-se cópia dos presentes autos eletrônicos ao Ministério Público. DEFIRO À PARTE AUTORA OS BENEFÍCIOS DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. Anote-se. Intime-se a parte autora pessoalmente (Defensoria Pública), para ciência desta decisão. BRASÍLIA, DF, 21 de fevereiro de 2020.” Em suas razões recursais, o Agravante alega que o acolhimento em creche pública é obrigação imposta ao Poder Público, da qual não pode se eximir por razões de conveniência administrativa. Assevera que o acesso à educação infantil é direito fundamental de toda criança e que o Poder Judiciário não pode se eximir de garanti-lo. Acrescenta que o direito à matrícula em creche pública deve lhe ser assegurado, nos termos do art. 54 do Estatuto da Criança e do Adolescente. Pede a antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar ao Distrito Federal que o matricule em creche pública situada em local próximo de sua residência ou em estabelecimento particular, até que surja vaga em creche pública ou conveniada. Sem preparo, em razão da assistência judiciária gratuita concedida ao Agravante. É o relatório. Decido. Cumpre ressaltar, inicialmente, que constitui o instituto da tutela de urgência de natureza antecipada, estabelecida no art. 300 do Código de Processo Civil, instrumento que permite ao Poder Judiciário efetivar, de modo célere e eficaz, a proteção dos direitos em vias de serem molestados. A concessão da tutela de urgência exige plausibilidade do direito substancial invocado pela parte autora e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No presente caso, verifico presentes os requisitos necessários à tutela de urgência de natureza antecipada, pois há evidências de que a espera pelo julgamento do recurso poderá causar ao Agravante danos de difícil reparação. Como se sabe, a Constituição Federal estabelece no art. 208, caput, e incisos I e IV, que o “dever do Estado com a educação será efetivado mediante a garantia de educação básica obrigatória e gratuita dos 4 (quatro) aos 17 (dezessete) anos de idade, assegurada inclusive sua oferta gratuita para todos os que a ela não tiveram acesso na idade própria e educação infantil, em creche e pré-escola, às crianças até 5 (cinco) anos de idade.” Logo, a educação infantil é direito fundamental da criança, cuja aplicabilidade é imediata, nos termos do que dispõe o artigo 5o, § 2o, da Constituição Federal. Além do mais, o Estatuto da Criança e do Adolescente define como dever do Estado assegurar o atendimento em creches e pré-escolas às crianças de zero a cinco anos de idade (art. 54, inc. IV, do ECA). Da análise dos autos, constata-se que o Agravante fez sua inscrição na Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal na data de 8.8.2018, ou seja, há mais de 1 ano e meio (Id. 46937813, p. 8, dos autos de origem) e, em 21.2.2020, propôs a Ação de Obrigação de Fazer em desfavor do Distrito Federal, com o fim de obter vaga em creche pública próxima à residência. Ademais, é importante observar que a decisão agravada é suscetível de causar ao Agravante lesão grave e de difícil reparação, pois espera por uma vaga há longo tempo, sua genitora não tem condições de pagar uma creche particular e necessita trabalhar em período integral. Assim, deve ser antecipada a tutela recursal, para determinar ao Distrito Federal que matricule o Agravante em creche pública próxima de sua residência. O pleito de matrícula em escola privada, caso não haja vaga em escola pública, será examinada juntamente com o mérito do Agravo, depois de instaurado o contraditório. Ante o exposto, antecipo a tutela recursal, para determinar ao Distrito Federal que matricule o Agravante em creche pública próxima de sua residência. Intime-se pessoalmente o Agravado para ciência e cumprimento desta decisão e para que apresente contrarrazões, no prazo legal. Comunique-se. Dispenso informações. Colha-se o parecer da douta Procuradoria de Justiça. Publique-se e intimem-se. Brasília, 27 de fevereiro de 2020. Desembargadora Fátima Rafael Relatora